Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700608-77.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FABRICIO DA SILVA FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de FABRICIO DA SILVA FEITOSA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704044-62.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de consulta ao sistema CRC-JUD para obtenção de informações do Executado. Confira-se a decisão agravada (ID 258506263): Indefiro o requerimento retro. Esclareço nesse aspecto que os juízos não são obrigados a deter acesso a todos os sistemas disponíveis, notadamente porque muitas vezes exigem pessoas suficientes e com conhecimento técnico para operá-los. Conforme já salientado em decisões precedentes, a pesquisa de bens em nome do devedor sempre foi de responsabilidade inicial da própria parte interessada, cabendo ao juiz apenas papel auxiliar nessa busca. Assim, observa-se que frequentemente se tem buscado transferir ao judiciário o papel investigativo quanto ao patrimônio do devedor, sendo constatado, em muitos processos, que as partes não procuram cumprir o seu próprio papel nesse sentido. Portanto, as atividades de pesquisa de bens são logicamente secundárias em relação à atuação jurisdicional propriamente dita. A cooperação do juízo na área investigativa e de busca de bens e endereços do devedor é apenas auxiliar, e na exata medida das condições técnicas, operacionais e de pessoal colocado à disposição do juízo. Retornem-se os autos à suspensão decretada em ID 236334922. I. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a execução se faz no interesse do credor (art. 797, do CPC), sendo a consulta ao CRC-JUD medida útil e eficiente; 2) pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o Juízo deve atuar colaborativamente para efetividade da tutela; 3) a consulta ao CRC-JUD não implica constrição imediata, apenas identifica vínculo conjugal e facilita a localização de bens penhoráveis; 4) houve esgotamento prévio de diligências (RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, todos infrutíferos); 5) há precedentes do TJDFT admitem o uso do CRC-JUD quando as demais tentativas falham (acórdão 2024969, 070580110.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível). Requer a concessão de tutela de urgência para determinar, de imediato, a pesquisa ao CRC-JUD (vínculo conjugal, registro civil, casamento e união estável do Executado). Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo próprio título executivo, cuja exigibilidade e liquidez são incontroversas, revelando a plausibilidade do direito do credor em adotar as medidas necessárias à satisfação de seu crédito. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da demora na satisfação do crédito, com risco de frustração da execução pela dificuldade progressiva de localizar bens penhoráveis, sendo a medida reversível por se tratar de mera consulta de informações. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, autorizar a consulta ao CRC-JUD. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80088977). Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Isso porque o Agravante não obteve êxito em demonstrar quais os prejuízos sofridos ou potencial de gravame que a espera do julgamento do mérito do recurso poderia lhe trazer. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Além disso, não existem elementos nos autos que demonstrem o prejuízo imediato, uma vez que não foram trazidos documentos e demais provas que permitam verificar, indiciariamente, o prejuízo alegado. Os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo ao Agravante. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos à suspensão. O Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de realização da pesquisa ao CRC-JUD pelo Juízo de origem, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela requerida. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LINDSAY LAGINESTRA, inscrita na OAB/DF sob o no 44162 A, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração, caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o, e tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.201. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 15:39:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador